Tribunal: TJBA
Processo: 8223870-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8223870-62.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: STEPHANIE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de restrição creditícia e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A apelante alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito junto à instituição financeira ré e sustentou a inexistência do débito que ensejou a negativação de seu nome. Em contrapartida, o banco apresentou documentos comprobatórios da contratação eletrônica, incluindo biometria facial, documento de identidade, comprovante de entrega do cartão assinado, faturas demonstrando utilização regular do cartão em Salvador/BA, pagamentos sucessivos e renegociação do débito antes do inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito, a legitimidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos e a configuração de litigância de má-fé diante da alegação de inexistência da relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.

4. A instituição financeira desincumbiu-se adequadamente do ônus probatório ao apresentar documentação idônea apta a demonstrar a contratação eletrônica válida, mediante biometria facial, envio de documento de identificação e comprovação de entrega do cartão no endereço da consumidora.

5. As faturas juntadas aos autos evidenciam a utilização contínua do cartão de crédito, pagamentos regulares e renegociação do débito, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento da contratação.

6. A contratação eletrônica mediante biometria facial possui validade jurídica e eficácia probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e nos arts. 104 e 107 do Código Civil.

7. Demonstrada a legitimidade do débito e o inadimplemento da obrigação, a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

8.Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera deliberadamente a verdade dos fatos ao negar integralmente relação contratual comprovadamente existente, incidindo a hipótese prevista no art. 80, II, do CPC. Adequada a multa fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação eletrônica mediante biometria facial, acompanhada de elementos complementares de autenticação, constitui meio válido de comprovação da relação jurídica. 2. Demonstrada a regular contratação e utilização do cartão de crédito, é legítima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento. 3. Configura litigância de má-fé a negativa consciente de relação jurídica comprovadamente existente nos autos.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 104 e 107; CPC, arts. 373, II, e 80, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800069-92.2023.8.15.0941, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO 8223870-62.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é apelante
STEPHANIE SANTOS DE OLIVEIRA
e Apelado
BANCO CSF S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA